Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600558-02.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600558-02.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação
de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600558-
02.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: PMN - Partido da Mobilização Nacional, Sofia Vitória Oliveira Bernardi, Emerson de
Souza Carvalho relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro
no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas de campanha do requerente Partido da Mobilização Nacional do município de Almirante
Tamandaré, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, tendo em vista que, não
houve qualquer impropriedade ou irregularidade grave. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral
alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória
da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento
ministerial fundamentado de diligências sob a genérica alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRENTE)
EMERSON DE SOUZA CARVALHO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOFIA VITORIA OLIVEIRA BERNARDI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741582
29/09/2025
18:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44741582 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.404

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600558-
02.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE/PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: SOFIA VITORIA OLIVEIRA BERNARDI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EMERSON DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que julgou aprovadas as contas
do Partido da Mobilização Nacional de
Almirante Tamandaré/PR, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência
de movimentação financeira não configura,
por si só, irregularidade, tendo julgado

Num. 44741582 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
aprovadas as contas com fulcro no art. 30,
I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou
precipitação na sentença, indeferimento
genérico de diligências, necessidade de
esclarecimento quanto às contas zeradas e
suposta
omissão
de
despesas
e
subavaliação de valores e requereu a
devolução dos autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a reprovação ou
aprovação com ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se a apresentação de contas zeradas
justifica, por si só, a reabertura da instrução
para realização de diligências; (ii) saber se
a ausência de movimentação financeira,
sem indícios concretos de irregularidades,
enseja a aprovação das contas ou sua
reprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não
estabelece
que
a
ausência
de
movimentação financeira constitua, por si
só,
irregularidade
ou
causa
de
desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a
aprovação quando ausente prejuízo à
transparência e à fiscalização das contas.
7. A mera indicação de omissões ou
inconsistências sem demonstração concreta
de dano ou dolo à prestação de contas não
enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por
partido que não recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
e
participou
ativamente
das
eleições municipais, por si só, não configura
irregularidade insanável, quando não há
indícios de omissão de receitas, despesas

Num. 44741582 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
ou de uso de recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir que a comissão
provisória do partido tenha recebido recursos do FEFC ou omitido
movimentação financeira, sendo correta a
sua prestação de contas zerada e legítima a
sua aprovação com ressalvas, diante da
ausência de irregularidade comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso
desprovido.
Mantida
a
sentença que julgou aprovadas as contas
do Partido da Mobilização Nacional de
Almirante
Tamandaré,
referentes
às
Eleições Municipais de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A aprovação de
contas de partido político é admissível
quando ausentes irregularidades que comprometem a transparência e a
fiscalização das contas. 2. A ausência de
movimentação financeira relevante não
acarreta a desaprovação das contas, desde
que não haja indícios de má-fé ou prejuízo
à lisura do processo eleitoral. 3. A mera
indicação de omissões ou inconsistências
sem demonstração concreta de dano ou
dolo à prestação de contas não enseja a
desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53,
57, 74, 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO - PC: 06003499420206270000,
Rel. Des. Ana Paula Brandão Brasil, julgado
em 21/09/2021
TRE-RO - PCE nº 060037409, Acórdão nº
131/2025, Rel. Des. Jose Vitor Costa
Junior, julgado em 22/05/2025

Num. 44741582 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44679227), que
julgou aprovadas as contas do Partido da Mobilização Nacional, referentes às Eleições Municipais
de 2024.
A sentença de origem entendeu que a ausência de movimentação financeira não constitui, por si
só, irregularidade na conta eleitoral ou indício suficiente de omissão de gastos, havendo
elementos suficientes para julgar as contas aprovadas, nos termos do art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei
nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44679232), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório
municipal, considerando que a agremiação recebeu montante de R$ 3.421.737,78 oriundo do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e integrou a coligação “Tamandaré pra
Frente - Retroceder Jamais”; d) houve realização de convenção municipal, não sendo admissível
a apresentação de “contas zeradas”; e) as inconsistências, como omissão de despesas e
subavaliação de valores, não foram suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44679236) aduzindo, em
suma, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular;
b) os argumentos apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real
necessidade de diligências complementares; c) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos; d) sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada.

Num. 44741582 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44709341) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, ao entendimento de que “o fato de o partido ter recebido
um alto valor do FEFC e participado ativamente do processo eleitoral é suficiente para, ao menos,
haver a aposição de ressalvas, resguardando-se para eventual outra investigação a existência de
ilicitude que possa trazer consequências próprias.”
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou as contas do Partido da Mobilização Nacional de Almirante Tamandaré/PR, relativas às
Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau entendeu que a ausência de movimentação de recursos financeiros,
por si só, não configura irregularidade nas contas eleitorais e por estarem presentes os elementos
suficientes julgou aprovadas as contas da agremiação municipal.
O parecer técnico conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44679223) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave a
ensejar reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a aposição de
ressalvas ou a desaprovação.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha, conforme
Demonstrativo de Receitas/Despesas (ID 44679190).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Partido da Mobilização Nacional teria recebido volume de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ R$
3.421.737,78, não prospera, uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do órgão
municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se

Num. 44741582 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
constatou repasse desses recursos ao órgão municipal, o que justifica, na ausência de
movimentação financeira local, sem qualquer outro indício de irregularidade, a aprovação das
contas — não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional do partido, ou mesmo a
participação ativa do Partido da Mobilização Nacional no processo eleitoral municipal, não
autoriza presumir que a comissão provisória municipal tenha recebido recursos ou omitido
movimentação financeira. Na ausência de provas concretas de repasse, o órgão municipal não
pode ser responsabilizado, sendo aceita sua prestação de contas zerada e legítima a sua
aprovação, diante da ausência de outras irregularidades.
Nesse sentido:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. PATRIOTA. NÃO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC . AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS.
1 . A prestação de contas referente às eleições de 2020 foi disciplinada pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
2 . Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.607/2019 foram apresentadas corretamente.
3. Com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução/TSE nº 23 .607/2019, as contas devem ser
aprovadas por não haver quaisquer irregularidades.
4. Contas aprovadas.
(TRE-TO - PC: 06003499420206270000 PALMAS - TO 060034994, Relator.: Des . Ana Paula Brandão
Brasil, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 171)

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CAMPANHA
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO REGULAR. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL (PcdoB/RO), referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2024, com
fundamento na Lei n. 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.607/2019. A prestação foi instruída com os
documentos exigidos pela norma aplicável. A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias –
ASEPA opinou pela aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação de contas da Direção Estadual
do partido, diante da ausência de movimentação financeira e da existência de dívidas de campanha

Num. 44741582 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
devidamente registradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e acompanhada dos documentos exigidos pelo art.
53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Constatou–se, por meio dos extratos eletrônicos constantes do SPCE, a ausência de movimentação
financeira na campanha, em conformidade com o art. 53, II, "a", c/c art. 57, § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
5. Foram identificadas dívidas de campanha devidamente registradas e acompanhadas da documentação
fiscal correspondente, não havendo qualquer irregularidade quanto à sua contabilização.
6. Não foram detectados repasses de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nem receitas de origem vedada ou não identificada, conforme verificado por meio de batimentos
eletrônicos no SPCE.
7. A análise técnica concluiu pela regularidade das contas, nos termos do art. 74, I, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas.
(PCE nº 060037409 Acórdão nº 131/2025 PORTO VELHO - RO, Relator(a): Des. Jose Vitor Costa
Junior, Julgamento: 22/05/2025, Publicação: 29/05/2025)

Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas as contas do Partido da Mobilização Nacional, referentes às Eleições Municipais de
2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44741582 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918480809500000043679348
Número do documento: 25092918480809500000043679348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/09/2025 09:17:33
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600558-
02.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ - RECORRIDOS:
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
ALMIRANTE TAMANDARE/PR, SOFIA VITORIA OLIVEIRA BERNARDI, EMERSON DE SOUZA
CARVALHO - Advogado dos RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025.